Tribunal: STF
Processo: RE 293503
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-13
Data de publicação: 2002-11-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ESTABILIDADE FINANCEIRA. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO.
EXTENSÃO AOS INATIVOS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO
PREQUESTIONADA.
        Leis 11.200/95 e 11.203/95. Gratificação de
representação. Extensão aos inativos, detentores da garantia da
estabilidade financeira. Matéria suscitada no recurso
apresentado perante o juízo a quo. Omissão do julgado. Ausência
de prequestionamento. Conhecimento do extraordinário.
Impossibilidade. Súmulas 282 e 356/STF.
        Agravo regimental não provido.